Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – GAV. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. LAPSO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO. DESCONTOS. TEMA No 1009 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por meio da autotutela, a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade (Súmula no 473 do STF).
1.1. O poder de autotutela da Administração não é absoluto, possuindo, pois, um limite temporal em favor da estabilidade das relações jurídicas, tendo o art. 54 da Lei no 9.784/99 estabelecido que que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
2. Quanto ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores, o STJ firmou entendimento nos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1009, no sentido de que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”.
2.1. A tese representativa da controvérsia restou fixada nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2.2. Diante da aplicabilidade da tese firmada no Tema 1009 dos Recursos Repetitivos do STJ, não restam dúvidas de que há o dever da servidora pública demonstrar, ainda que minimamente, sua boa-fé objetiva, por meio da apresentação de provas concretas de que não lhe era possível constatar o erro da administração pública, comunica-lo à autoridade responsável e restituir espontaneamente o que recebeu ilegalmente. Caso o servidor beneficiado não se desincumba dessa obrigação, o reconhecimento do recebimento de má-fé e total restituição acabam por ser a medida a ser tomada.
3. Na hipótese dos autos, a servidora pública não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era devido, pois não apresentou qualquer elemento que fornecesse, ainda que minimamente, elementos contundentes no sentido de que não tinha condições de saber sobre a ilegalidade do pagamento das gratificações, de modo que a manutenção da sentença que determinou a restituição é a medida que se impõe.
4. Recurso desprovido.